Tribunal: TJSP
Processo: 0058466-80.2013.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Estelionato (art. 171, caput, do Código Penal). Condenação na origem. Análise do mérito prejudicada. Acolhimento de preliminar ventilada no apelo defensivo. Nulidade sentencial reconhecida. Encerramento da instrução criminal antes da oitiva de testemunhas de defesa regularmente arroladas. Produção de prova oral por meio de cartas precatórias. Atos já designados ao momento da realização da

Ementa:
Estelionato (art. 171, caput, do Código Penal). Condenação na origem. Análise do mérito prejudicada. Acolhimento de preliminar ventilada no apelo defensivo. Nulidade sentencial reconhecida. Encerramento da instrução criminal antes da oitiva de testemunhas de defesa regularmente arroladas. Produção de prova oral por meio de cartas precatórias. Atos já designados ao momento da realização da audiência de instrução, debates e julgamento. Inaplicabilidade do artigo 222, § 2o, do Código de Processo Penal à hipótese concreta, sob pena de prejuízo ao exercício do direito de defesa do réu. Ocorrência de cerceamento de defesa. Existência de efetivo prejuízo. Nulidade presente. Busca da verdade real, ademais. Anulação da r. sentença, com determinação da oitiva das testemunhas de defesa e realização de novo julgamento, após manifestação das partes.